Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022157-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - IMINÊNCIA DE PROGRESSÃO DE REGIME - PROVIDÊNCIAS JURISDICIONAIS ADOTADAS TEMPESTIVAMENTE - ATESTADO JUNTADO AOS AUTOS COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA - PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NO CURSO DO WRIT – PERDA DE OBJETO.

Não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo a atuação do juízo da execução penal que, em tempo razoável (4 dias após a solicitação da defesa), determina a remessa dos autos à unidade prisional para juntada de atestado de comportamento carcerário e, posteriormente, expede ofício reiterando a solicitação.

A obtenção do atestado de comportamento carcerário com antecedência suficiente à data prevista para progressão de regime (26/08/2025), bem como a efetiva concessão do benefício ao paciente no curso do writ, afastam a alegação de prejuízo e evidenciam a ausência de constrangimento ilegal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL em favor de JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está na iminência de progredir de regime prisional, com data prevista para 26/08/2025, e que peticionou em 09/06/2025 solicitando a juntada de atestado de bom comportamento carcerário, necessário para instruir o pedido de progressão de regime.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau permanece inerte quanto à solicitação, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que prejudica o direito do paciente à progressão de regime.

Aduz que o reeducando não cometeu falta grave e vem cumprindo regularmente as condições impostas para o cumprimento da pena.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a expedição do atestado de bom comportamento carcerário, tendo em vista a proximidade da data prevista para a progressão de regime.

A liminar foi indeferida.(ID.298313861)

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID.301811385), esclareceu-se que, em 13/06/2025, o juízo remeteu os autos à Penitenciária Central do Estado para ciência do pedido e juntada do documento solicitado. Considerando que não houve retorno da unidade prisional, o magistrado proferiu decisão em 03/07/2025 determinando a expedição de ofício à direção da penitenciária, solicitando o envio do atestado requisitado pela defesa técnica.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). MAURO BENEDITO POUSO CURVO, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 302417362)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROXIMIDADE DE AQUISIÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT NA REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROVIDÊNCIAS JURISDICIONAIS REGULARMENTE ADOTADAS DENTRO DO PRAZO LEGAL – ATESTADO JUNTADO AOS AUTOS COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nos moldes relatados, sustenta o impetrante que o paciente seria beneficiado com a progressão de regime em 26/08/2025 e, por tal razão, peticionou em 09/06/2025 pedindo ao Juízo das Execuções a solicitação à unidade prisional do atestado de bom comportamento do paciente. Aduz ainda, que houve inércia do juízo de primeiro grau por suposta demora injustificada em analisar seu pedido, de modo a caracterizar constrangimento ilegal ao paciente.

Analisando detidamente os autos, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos o impetrante requereu, em 09/06/2025, a juntada de atestado de bom comportamento carcerário do paciente, com antecedência de 78 (setenta e oito) dias da data prevista para a progressão de regime (26/08/2025).

Em 13/06/2025, apenas quatro dias após a solicitação do impetrante, o juízo remeteu os autos à Penitenciária Central do Estado para ciência do pedido e juntada do documento solicitado.

Posteriormente, considerando que não houve o retorno da unidade prisional o magistrado proferiu decisão em 03/07/2025 determinando a expedição de ofício à direção da penitenciária, solicitando o envio do atestado requisitado pela defesa técnica

e determinando, ainda, a abertura de vista ao Ministério Público após a juntada do documento.

Ocorre que, em 06/07/2025, apenas três dias após a determinação judicial, foi impetrado o presente
habeas corpus
alegando inércia judicial e constrangimento ilegal ao paciente.

Neste particular, ainda que não conste a informação no presente
writ
, constato que o atestado comprobatório de comportamento carcerário do paciente foi juntado nos autos principais em 17/07/2025, conforme se verifica ao mov. 245 dos autos SEEU n.o 2000038-41.2019.8.11.0030. Ademais, em

29/08/2025 observo que foi concedida a progressão de regime ao paciente no referido executivo de pena (Mov.269).

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025